Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-07.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVANão há como prosperar a alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar. A materialidade, no caso, vem consubstanciada no registro de ocorrência policial (fls. 02 e s. do IPL); no laudo sexológico 2015.01.000138-SEX (fl. 15 do IPL), no relato da vítima em juízo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como certidão de nascimento da vítima (fl. 11 do IPL), que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos. Segundo consta no referido laudo pericial, a vítima A.V.D.V. M., com 7 anos de idade, possui ?vestígios de prática de conjunç?o carnal? (item PRIMEIRO do quesito 9), ?antigo? (item SEGUNDO do quesito 9), e possui ?vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal? (item TERCEIRO do quesito 9), ?antigo? (item quarto do quesito 9). O resultado do exame encontra-se em consonância com o relato da vítima, que diz que o réu praticou conjunção carnal, sexo anal e oral com ela. Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos. (depoimento transcrito no voto).Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial na vítima, tendo a menor e seus genitores demonstrado com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação.DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.Quanto ao pedido de exclusão da majorante do tipo, nos termos do art. 226, II, do CPB, tenho que tal também não há de ser provido, pois, apesar da alegação de que o apelante não exercia nenhum poder de autoridade ou de hierarquia sobre a vítima, entendo que para configurar essa majorante basta à configuração do que determinado no supra referido dispositivo legal tão somente a relação de subordinação da vítima ao adulto, como no caso dos autos.Tem-se no caso em apreço que o apelante convivia com a tia da vítima, ou seja, era tido como tio da vítima, sendo considerado pela vítima como tal, conforme se denota de seu depoimento prestado em Juízo, pois sob tal designação ao mesmo se refere, de onde se conclui que o apelante exercia autoridade sobre a vítima, havendo relato de que o abuso era cometido na casa de parentes da vítima, onde o apelante morava. Assim, não há como se desconsiderar, como pretende o apelante, o fato de ser tido em conta de tio da vítima e, sob tal condição, não há como se afastar a majorante. (precedentes).DA CONTINUIDADE DELITIVAImpõe-se a aplicação do art. 71 do CP, que trata do crime continuado, haja vista ter restado comprovado, pelas provas colhidas em juízo, que o acusado, com unidade de desígnios (satisfazer a própria lascívia) e pautando-se nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (quando estava a sós com a vítima dentro da casa onde morava, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal), conforme depoimento prestado em juízo pela vítima.Com relação a tais fatos, vislumbra-se a presença do benefício previsto no art. 71 do CP, tendo em vista que, para fins de aplicação de pena, será cominada punição a um crime, sendo os demais, não punidos individualmente, mas ensejadores do aumento daquela.Não se pode perder de vista a intenção do legislador ordinário que, ao estabelecer o regramento do citado artigo 71 do CP, visou beneficiar o agente com a aplicação de pena mais branda do que a decorrente do cúmulo material, desde que obedecidas certas condições objetivas e subjetivas (Teoria objetivo-subjetiva) descritas em lei, tal como ocorre na hipótese em tela.Considerando que no caso em apreço ficou constatada a continuidade delitiva dos crimes de estupro de vulnerável, continuidade esta em um total de mais de dez delitos, pois o apelante ELIEZER CURSINO DOS SANTOS, por reiteradas vezes, praticou conjunção carnal, sexo oral e anal com a criança A.V.D.V.M., fatos que se deram quando esta tinha entre 5 e 7 anos de idade, quando os fatos vieram à tona, devendo ser mantida na integra o aumento fixado na sentença da fração de 2/3 (dois terços). DOSIMETRIA DA PENA1ª FaseO magistrado a quo fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, apesar de ter reconhecido a culpabilidade como desfavorável ao apelante.No meu entender a pena-base jamais deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois trata-se de um crime bárbaro e cruel, pois violou a dignidade não apenas da vítima, mas de toda a família da menor que foi estuprada pelo próprio tio paterno por diversas vezes. Todavia, sou obrigado a manter a pena-base no mínimo legal em obediência ao princípio constitucional da non reformatio in pejus. 2ª Fase Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.3ª FaseNão há causa de diminuição. Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, por seu o réu tio da vítima e, na época, ter autoridade sobre ela, já que residiam juntos, devendo a pena ser aumentada em metade. Assim, MANTENHO a pena em 12 (doze) anos de reclusão.CONCURSO DE CRIMES.CONTINUIDADE DELITIVAPor fim, no que pertine ao pleito de redução do patamar de aumento aplicado, anoto que o magistrado a quo justificou e fundamentou adequadamente o quantum utilizado 2/3 (dois terços), ou seja o aumento de 08 (oito) anos, enfatizando o lapso temporal em que os abusos foram perpetrados ? 05 (cinco) anos aos 07 (sete) anos ? a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelante na casa de sua tia, motivo pela qual mantenho.No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, fixando a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, que considero justa, escorreita e adequada ao caso. DISPOSITIVOPor todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 00047250720158140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: ELIEZER CURSINO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
Não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.
A
materialidade
, no caso, vem consubstanciada no registro de ocorrência policial (fls. 02 e s. do IPL); no laudo sexológico 2015.01.000138-SEX (fl. 15 do IPL), no relato da vítima em juízo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como certidão de nascimento da vítima (fl. 11 do IPL), que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos.
Segundo consta no referido laudo pericial, a vítima A.V.D.V. M.
, com 7 anos de idade, possui ¿vestígios de prática de conjunç¿o carnal¿ (item PRIMEIRO do quesito 9), ¿antigo¿ (item SEGUNDO do quesito 9), e possui ¿vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunç
ão carnal¿ (item TERCEIRO do quesito 9), ¿antigo¿ (item quarto do quesito 9).
O resultado do exame encontra-se em consonância com o relato da vítima, que diz que o réu praticou conjunção carnal, sexo anal e oral com ela.

Quanto à
autoria
, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos. (depoimento transcrito no voto).
Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial na vítima, tendo a menor e seus genitores demonstrado com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação.
DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.
Quanto ao pedido de exclusão da majorante do tipo, nos termos do art. 226, II, do CPB, tenho que tal também não há de ser provido, pois, apesar da alegação de que o apelante não exercia nenhum poder de autoridade ou de hierarquia sobre a vítima, entendo que para configurar essa majorante basta à configuração do que determinado no supra referido dispositivo legal tão somente a relação de subordinação da vítima ao adulto, como no caso dos autos.
Tem-se no caso em apreço que o apelante convivia com a tia da vítima, ou seja, era tido como tio da vítima, sendo considerado pela vítima como tal, conforme se denota de seu depoimento prestado em Juízo, pois sob tal designação ao mesmo se refere, de onde se conclui que o apelante exercia autoridade sobre a vítima, havendo relato de que o abuso era cometido na casa de parentes da vítima, onde o apelante morava.
Assim, não há como se desconsiderar, como pretende o apelante, o fato de ser tido em conta de tio da vítima e, sob tal condição, não há como se afastar a majorante. (precedentes).
DA CONTINUIDADE DELITIVA
Impõe-se a aplicação do art. 71 do CP, que trata do crime continuado, haja vista ter restado comprovado, pelas provas colhidas em juízo, que o acusado, com unidade de desígnios (satisfazer a própria lascívia) e pautando-se nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (quando estava a sós com a vítima dentro da casa onde morava, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal), conforme depoimento prestado em juízo pela vítima.
Com relação a tais fatos, vislumbra-se a presença do benefício previsto no art. 71 do CP, tendo em vista que, para fins de aplicação de pena, será cominada punição a um crime, sendo os demais, não punidos individualmente, mas ensejadores do aumento daquela.
Não se pode perder de vista a intenção do legislador ordinário que, ao estabelecer o regramento do citado artigo 71 do CP, visou beneficiar o agente com a aplicação de pena mais branda do que a decorrente do cúmulo material, desde que obedecidas certas condições objetivas e subjetivas (Teoria objetivo-subjetiva) descritas em lei, tal como ocorre na hipótese em tela.
Considerando que no caso em apreço ficou constatada a continuidade delitiva dos crimes de estupro de vulnerável, continuidade esta em
um total de mais de dez delitos
, pois o apelante ELIEZER CURSINO DOS SANTOS, por reiteradas vezes, praticou conjunção carnal, sexo oral e anal com a criança A.V.D.V.M., fatos que se deram quando esta tinha entre 5 e 7 anos de idade, quando os fatos vieram à tona,
devendo ser mantida na integra o aumento fixado na sentença da fração de 2/3 (dois terços)
.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase
O magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, apesar de ter reconhecido a culpabilidade como desfavorável ao apelante.
No meu entender a pena-base jamais deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois trata-se de um crime bárbaro e cruel, pois violou a dignidade não apenas da vítima, mas de toda a família da menor que foi estuprada pelo próprio tio paterno por diversas vezes.
Todavia, sou obrigado a manter a pena-base no mínimo legal em obediência ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus.

2ª Fase
Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.
3ª Fase
Não há causa de diminuição.
Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, por seu o réu tio da vítima e, na época, ter autoridade sobre ela, já que residiam juntos,
devendo a pena ser aumentada em metade
. Assim,
MANTENHO
a pena em
12 (doze) anos de reclusão.
CONCURSO DE CRIMES.
CONTINUIDADE DELITIVA
Por fim, no que pertine ao pleito de redução do patamar
de aumento aplicado,
anoto que o magistrado
a quo
justificou e fundamentou adequadamente o
quantum
utilizado 2/3 (dois terços), ou seja o aumento de 08 (oito) anos, enfatizando o lapso temporal em que os abusos foram perpetrados - 05 (cinco) anos aos 07 (sete) anos - a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelante na casa de sua tia, motivo pela qual mantenho.
No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, fixando a reprimenda definitiva em

20 (vinte) anos de reclusão
,
que considero justa, escorreita e adequada ao caso.
DISPOSITIVO
Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, recurso conhecido e não provido, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00047250720158140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: ELIEZER CURSINO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

ELIEZER CURSINO DOS SANTOS,
por intermédio do Defensor Público do Estado do Pará Allan Ferreira Damasceno, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em suma, que: ¿no dia 24 de dezembro de 2014, a genitora da criança A.V.D.V.M., de 07 anos de idade à época dos fatos, tomou conhecimento de que sua filha havia sido abusada sexualmente pelo tio, ora denunciado, tais abusos consistiam em
conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Constam nos autos que os abusos ocorreram
várias vezes,
tendo se iniciado no Município de Cametá-PA, na residência da avó paterna, local em que a vítima costumava passar as férias com o pai. Ato contínuo, o denunciado mudou de residência para a cidade de Belém, bairro da Cabanagem, local em que continuou a praticar os atos libidinosos e a conjunção carnal, quando a vítima ia passar o dia com seus tios.

Ressalta-se que em Cametá-PA, quando os fatos ocorriam, a vítima estava acompanhada de sua prima, a criança A.E.M.C., de 9 anos de idade à época dos fatos, a qual também sofria abusos sexuais, no entanto, em razão do local do crime, os fatos relacionados a esta vítima estão sendo apurados em autos apartados, conforme BOP 504/2015.100066-7.

A vítima relatou perante o PROPAZ que `o Tio Eli faz tudo que um casal faz, me leva pro quarto, tira minha roupa, enfia o dedo primeiro e depois mete o negócio dele na minha boca, na minha periquita e no meu bumbum, que doía muito¿. Relatou, ainda, perante a autoridade policial, que o denunciado `meteu o negócio dele na minha boca, o meu tio ELI¿ (...) que aconteceu mais de uma vez, tanto na casa de seu pai em Cametá, quanto na casa do denunciado em Belém/PA. ¿

O réu foi preso preventivamente, em 02/03/2015, durante o Inquérito Policial e respondeu ao processo nesta condição até 03/12/2015, quando teve a prisão preventiva revogada por este Juízo.

Recebida a denúncia (fl. 9), o réu foi citado pessoalmente (fl. 13) e apresentou resposta escrita à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 35/37).

Pelas decis
õ
es de fls. 10 e 41 foi mantida a prisão preventiva e pela de fl. 40 foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução foram ouvidas a vítima, em depoimento especial, e as testemunhas da acusação (fls. 52/53).

O réu constituiu defensor particular (fl. 67).

Em audiência de continuação o réu foi interrogado (fl. 74/75). O Juízo entendeu por bem ouvir a testemunha Maria Regina Pantoja Marques, por precatória. O réu foi colocado em liberdade em razão do excesso de prazo para o término da instrução.

Ouvida a testemunha do Juízo (fl. 83), as partes nada requereram na fase do art. 402 do CPP.

Em memoriais finais, o Ministério Público (fls. 87/98) requereu a condenação do réu nas sanç
õ
es previstas no art. 217-A c/c 226, II e 71, todos do CP.

Juntado aos autos as precatórias expedidas para oitiva de testemunhas (fls. 101/103 e 119/121).

A Defesa Técnica do réu, em memoriais finais, requereu a absolvição do réu, negando a autoria; aduzindo que a acusação se baseia na palavra de uma criança; que o laudo pericial não sabe precisar a data da ocorrência dos fatos relatados na exordial; que o acusado tem DST, como afirmado em Juízo; que o réu sofreu a grande constrangimento (fls. 122/135).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, tipificado no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do Código Penal.

A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pede a reforma na dosimetria, para que seja afastada a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CPB, afirmando que o apelante não mantinha nenhum tipo de relação de hierarquia com a vítima ou relação de poder.

Por fim, a defesa pugnou pelo afastamento da continuidade delitiva, pois não teria ficado provado a sua ocorrência, em razão da ausência de especificação de quantas vezes teria ocorrido o crime de estupro e todas as suas circunstâncias fáticas. (fls. 176-182).

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 183-194).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 200-204)

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00047250720158140401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE: ELIEZER CURSINO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

A
materialidade
, no caso, vem consubstanciada no registro de ocorrência policial (fls. 02 e s. do IPL); no laudo sexológico 2015.01.000138-SEX (fl. 15 do IPL), no relato da vítima em juízo e nos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como certidão de nascimento da vítima (fl. 11 do IPL), que comprova ser a vítima menor de 14 anos na data dos fatos.

Segundo consta no referido laudo pericial, a vítima A.V.D.V. M.
, com 7 anos de idade, possui ¿vestígios de prática de conjunç¿o carnal¿ (item PRIMEIRO do quesito 9), ¿antigo¿ (item SEGUNDO do quesito 9), e possui ¿vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjun
ção carnal¿ (item TERCEIRO do quesito 9), ¿antigo¿ (item quarto do quesito 9).
O resultado do exame encontra-se em consonância com o relato da vítima, que diz que o réu praticou conjunção carnal, sexo anal e oral com ela.

Quanto à
autoria
, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes os abusos sofridos, conforme transcrição a seguir (mídia fl. 56):
¿(...) Que contava com 08 anos de idade, feito em Juízo por meio de depoimento especial que, por algumas vezes o acusado foi lhe buscar em casa alegando que iria levar a vítima para passear juntamente com sua tia, todavia sua tia nunca se encontrava em casa e os passeios não eram realizados, sendo a vítima levada, em verdade, para a casa do acusado;
que o acusado enfiava o `negócio¿ dele em seu `bumbum¿ e na sua `popoca¿; que ele também colocava o negócio na sua boca
; que ele deixava o seu filho no quintal e ficava dentro do quarto com a vítima; que também fez isso com sua prima Ananda; que não contou porque ele já havia dado o presente de Ananda e faltava ele dar o seu presente;
que o acusado lhe ordenava que ficasse na cama, em posição de cachorro, e enfiava o negócio em seu `bumbum¿;
que tinha vontade de fazer cocô; que acha que tinha cinco anos de idade quando os abusos começaram;
que aconteceram por mais de dez vezes
(...)¿.

As testemunhas de acusação L.R.C.D.V. e P.S.G.J., genitora e padrasto da vítima, respectivamente, ouvidas em Juízo:
¿(...) Que não presenciaram os fatos, relataram, pois, pormenorizadamente, a forma como tomaram conhecimento de sua ocorrência, bem como reforçaram o liame temporal e a sequência de eventos que permeiam a narrativa da vítima, infirmando que o réu, de fato, fora buscá-la algumas vezes, com a justificativa de que a levaria para passear com sua tia e brincar com o primo, todavia a vítima não encontrava com a tia e os passeios resumiam-se a visitas a residência do acusado, onde ocorriam os abusos; bem como que a vítima, quando ia passar férias na residência de seu genitor, no município de Cametá, convivia com o ora acusado, o qual morava no mesmo imóvel (...)¿.
A pedido da Defesa, foram ouvidas em Juízo as testemunhas: H.D.C.O.(genitora do acusado), M.R.S.D.C.F., J.D.F.S.C., as quais não presenciaram os fatos, e, além de ressaltarem as boas características da pessoa do acusado, aduziram que se encontravam no imóvel onde parte dos abusos teria ocorrido, que viram a vítima durante algumas visitas que esta fez a casa do denunciado, que a vítima passava todo o tempo brincando no quintal com o filho do réu; que a vítima não entrava para o quarto; que a vítima, em nenhum momento, usara o banheiro do imóvel.
Já a testemunha de Defesa A.R.P.M.(esposa do réu) e tia da vítima, também não presenciou os fatos, relatando em Juízo que, a pedido do pai da vítima, solicitou a seu marido, ora acusado, que buscasse a criança; que isso se deu por cerca de três vezes; que não esteve presente em nenhuma das três visitas; que nunca percebeu nenhuma reação de sua sobrinha em relação ao denunciado.
A testemunha de Defesa M.R.C.P.M.(sogra do réu e avó da vítima) relatou não acreditar ter sido o acusado o autor do delito em comento; que em todo o tempo que a vítima esteve em sua casa, quando ia visitar o genitor em Cametá, a depoente tomava conta e nunca percebeu nada estranho com a criança; que nunca conversou com sua neta sobre o ocorrido.

O apelante
ELIEZER CURSINO DOS SANTOS
, em seu interrogatório judicial, declarou:
¿(...) Que não ser verdadeira a imputação constante na denúncia e que é inocente. Porém, admitiu que a vítima esteve cerca de três vezes em sua casa e em Cametá ela passava férias; que brincava com a vítima; que a ideia era levar a menina para passear e surgiu do próprio pai dela; que o réu nunca ficou sozinho com a vítima no quarto;
que acredita que essa acusação não partiu da vítima; que atribui a acusação por não ter um bom relacionamento com os pais da vítima, por fatos que ocorreram no passado
; que é portador de Herpes genital; que seu filho tem uma má formação por conta da doença; que sua esposa contraiu a doença;
que tem conhecimento de que a vítima teria tido experiência sexual com outra pessoa, um amiguinho; que não fez isso
(...)¿.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de confiança e parentesco, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a infante.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança e parentesco com o mesmo, tendo pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou neste núcleo familiar, em especial na vítima, tendo a menor e seus genitores demonstrado com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação.

Ressalto, por oportuno, que em processo penal há a repartição do ônus da prova em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra: o ônus da prova cabe a quem alega. Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por alguns de que é a acusação quem deve provar todos os fatos a serem discutidos no processo. Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor do apelante.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante do tipo, nos termos do art. 226, II, do CPB, tenho que tal também não há de ser provido, pois, apesar da alegação de que o apelante não exercia nenhum poder de autoridade ou de hierarquia sobre a vítima, entendo que para configurar essa majorante basta à configuração do que determinado no supra referido dispositivo legal tão somente a relação de subordinação da vítima ao adulto, como no caso dos autos.

Tem-se no caso em apreço que o apelante convivia com a tia da vítima, ou seja, era tido como tio da vítima, sendo considerado pela vítima como tal, conforme se denota de seu depoimento prestado em Juízo, pois sob tal designação ao mesmo se refere, de onde se conclui que o apelante exercia autoridade sobre a vítima, havendo relato de que o abuso era cometido na casa de parentes da vítima, onde o apelante morava.

Assim, não há como se desconsiderar, como pretende o apelante, o fato de ser tido em conta de tio da vítima e, sob tal condição, não há como se afastar a majorante, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE CONFIRMADA. PENA REDUZIDA. 1. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório pela prática do delito descrito na denúncia, não sendo o caso de absolvição. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima merece ser valorizada, e, na hipótese vertida, a vítima (com 12 anos de idade à época do fato) relatou que o acusado (com 35 anos de idade à época, motorista da van que conduzia a vítima até a escola) praticou o abuso sexual consistente em beijar seu pescoço, passar as mãos em seu corpo e fazer ela colocar sua mão no pênis dele. Relato vitimário que foi corroborado pelos depoimentos da genitora, da professora e de uma colega de escola, além da avaliação psíquica, conclusiva para a hipótese de estupro de vulnerável. 2. Majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, confirmada, pois demonstrado que o réu, quando da prática delitiva, exercia autoridade sobre a vítima, que ficava aos seus cuidados durante o trajeto da escola para casa e vice-versa. 3. Basilar reduzida em 09 anos de reclusão, diante da nota... negativa dada às circunstâncias e consequências do delito. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, mantido o acréscimo da pena na metade pela majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal. Pena definitiva redimensionada para 13 anos e 06 meses de reclusão. Regime inicial fechado confirmado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080229693, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - ACR: 70080229693 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. ART. 214, C/C ARTS. 224, A , 226, INC. II, E 71 (CONTRA A VÍTIMA W.P.) E ART. 214, C/C ARTS. 224, A , 226, INC. II, E 14, INC. II, (CONTRA A VÍTIMA W.L.), TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO SANADA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. APENAMENTO READEQUADO. 1. Em se tratando de vítimas menores de 14 anos, deve ser aplicada a pena disposta no parágrafo único do art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (antes da vigência da Lei nº 12.015/2009). Contradição sanada. 2. Dosimetria da pena. Vítima W.P.M. Basilar fixada em 06 anos de reclusão (mínimo legal). Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, pela presença da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, mantido aumento da pena pela metade. Pela continuidade delitiva, confirmada a fração de aumento em 1⁄4. Pena definitiva redimensionada para 11 anos e 03 meses de reclusão. Vítima W.L.W. Basilar fixada em 06 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, pela presença da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, mantido aumento da pena pela metade. Pela tentativa, confirmada a redução da reprimenda na fração máxima... (2/3). Pena definitiva redimensionada para 03 anos de reclusão. Concurso material. Pena privativa de liberdade total fixada em 14 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, § 2º, a, do Código Penal). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APENAMENTO REDIMENSIONADO. (Embargos de Declaração Nº 70078993730, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 06/02/2019). (TJ-RS - ED: 70078993730 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 06/02/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019)

Nesse contexto, tendo em vista as provas constantes dos autos e acompanhando o parecer ministerial, reconheço que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado a quo,
não havendo que se falar em absolvição ou em exclusão da majorante prevista no art. 226, II, do CP, pois restou comprovada nos autos a relação de parentesco entre o apelante e a vítima, ou a relação de autoridade que aquele tinha sobre esta.

Acerca do tema, já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO - ART. 213 C/C ART. 226, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA DA AGRAVANTE ANTE O FATO DE O APELANTE SER TIO DA VÍTIMA E SOBRE ELA TER RELAÇÃO DE AUTORIDADE DEVIDAMENTE ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO (2019.01897241-53, 203.725, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16).
DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa sustenta a tese de que não há provas suficientes sobre o crime praticado pelo acusado em continuação delitiva, em razão de não ter ficado comprovado nos autos o número de vezes que os supostos abusos teriam ocorrido, bem como as circunstâncias fáticas dos crimes.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Explico.

Impõe-se a aplicação do art. 71 do CP, que trata do crime continuado, haja vista ter restado comprovado, pelas provas colhidas em juízo, que o acusado, com unidade de desígnios (satisfazer a própria lascívia) e pautando-se nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução (quando estava a sós com a vítima dentro da casa onde morava, praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos da conjunção carnal), conforme depoimento prestado em juízo pela vítima, que faço questão de transcrever novamente neste voto para deixar clara toda empreitada criminosa:
¿(...) Que contava com 08 anos de idade, feito em Juízo por meio de depoimento especial que,
POR ALGUMAS VEZES O ACUSADO FOI LHE BUSCAR EM CASA ALEGANDO QUE IRIA LEVAR A VÍTIMA PARA PASSEAR JUNTAMENTE COM SUA TIA, TODAVIA SUA TIA NUNCA SE ENCONTRAVA EM CASA E OS PASSEIOS NÃO ERAM REALIZADOS, SENDO A VÍTIMA LEVADA, EM VERDADE, PARA A CASA DO ACUSADO; QUE O ACUSADO ENFIAVA O `NEGÓCIO¿ DELE EM SEU `BUMBUM¿ E NA SUA `POPOCA¿; QUE ELE TAMBÉM COLOCAVA O NEGÓCIO NA SUA BOCA
; que ele deixava o seu filho no quintal e ficava dentro do quarto com a vítima; que também fez isso com sua prima Ananda; que não contou porque ele já havia dado o presente de Ananda e faltava ele dar o seu presente;
que o acusado lhe ordenava que ficasse na cama, em posição de cachorro, e enfiava o negócio em seu `bumbum¿;
que tinha vontade de fazer cocô; que acha que tinha cinco anos de idade quando os abusos começaram;
QUE ACONTECERAM POR MAIS DE DEZ VEZES
(...)¿.

Com relação a tais fatos, vislumbra-se a presença do benefício previsto no art. 71 do CP, tendo em vista que, para fins de aplicação de pena, será cominada punição a um crime, sendo os demais, não punidos individualmente, mas ensejadores do aumento daquela.

Não se pode perder de vista a intenção do legislador ordinário que, ao estabelecer o regramento do citado artigo 71 do CP, visou beneficiar o agente com a aplicação de pena mais branda do que a decorrente do cúmulo material, desde que obedecidas certas condições objetivas e subjetivas (Teoria objetivo-subjetiva) descritas em lei, tal como ocorre na hipótese em tela.

Considerando que no caso em apreço ficou constatada a continuidade delitiva dos crimes de estupro de vulnerável, continuidade esta em
um total de mais de dez delitos
, pois o apelante ELIEZER CURSINO DOS SANTOS, por reiteradas vezes, praticou conjunção carnal, sexo oral e anal com a criança A.V.D.V.M., fatos que se deram quando esta tinha entre 5 e 7 anos de idade, quando os fatos vieram à tona,
devendo ser mantida na integra o aumento fixado na sentença da fração de 2/3 (dois terços)
.

DOSIMETRIA DA PENA

Já em relação ao
redimensionamento da pena e redução do patamar utilizado como causa de aumento -
art. 71 do Código Penal, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos,
in verbis:

1ª Fase
¿(...) 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovaç¿o social que o cr
ime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informaç
¿
es constantes nos autos, tenho-a como intermediária, haja vista a tenra idade da vítima selecionada pelo ré
u (5 a 7 anos de idade), sem nenhuma condiç¿o de defesa, e aproveitando-se da confiança que a
família da criança tinha em sua pessoa.
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu
n¿o possui antecedentes criminais de qualquer natureza.
3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
n¿o há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
n¿o há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito,
sendo essas inerentes ao tipo penal
- satisfazer a sua lascívia.
6. As
circunstâncias do crime
analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, s¿o os elementos acidentais n¿o participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema viol
ência, etc.). In casu,
s¿o inerentes ao tipo penal
, n¿o sendo valoradas, sob pena de incorrer-se em bis in idem.
7. As
consequências do crime
, que se referem à extens
¿o dos danos ocasionados pelo delito, observo que os danos presentes
s¿o aqueles inerentes a
o tipo penal
(ou seja, atingem o psicológico da vítima).
8. O
comportamento da vítima
n¿o contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcriç¿o o teor da Súmula n
º 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ¿O comportamento d
a vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando n¿o há contribuiç¿o¿.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstância
s judiciais do réu, fixo a pena-base em 8 ANOS DE RECLUS¿O.

O magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, apesar de ter reconhecido a culpabilidade como desfavorável ao apelante.

No meu entender a pena-base jamais deveria ter sido fixada no mínimo legal, pois trata-se de um crime bárbaro e cruel, pois violou a dignidade não apenas da vítima, mas de toda a família da menor que foi estuprada pelo próprio tio paterno por diversas vezes. Todavia, sou obrigado a manter a pena-base no mínimo legal em obediência ao princípio constitucional da
non reformatio in pejus.
2ª Fase

Não há circunstâncias atenuantes, nem agravantes. Mantenho a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão.
3ª Fase

Não há causa de diminuição.

Constato a ocorrência da causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, por seu o réu tio da vítima e, na época, ter autoridade sobre ela, já que residiam juntos,
devendo a pena ser aumentada em metade
. Assim,
MANTENHO
a pena em
12 (doze) anos de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES.

CONTINUIDADE DELITIVA

Por fim, no que pertine ao pleito de redução do patamar
de aumento aplicado,
anoto que o magistrado
a quo
justificou e fundamentou adequadamente o
quantum
utilizado 2/3 (dois terços), ou seja o aumento de 08 (oito) anos, enfatizando o lapso temporal em que os abusos foram perpetrados - 05 (cinco) anos aos 07 (sete) anos - a tenra idade da vítima, bem como a assiduidade com que a infante ficava a sós com o apelante na casa de sua tia, motivo pela qual mantenho.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, fixando a reprimenda definitiva em

20 (vinte) anos de reclusão
,
que considero justa, escorreita e adequada ao caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 16 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator